Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE ANOTAÇÕES. MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Demonstrado que o réu reitera em conduta criminosa idêntica, contando com uma pluralidade de anotações criminais por crimes contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Recurso conhecido e desprovido.